Tribunal: TJPA
Processo: 0814290-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814290-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA

AGRAVADO: MOACIR PUGAS BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0814290-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA

AGRAVADO: MOACIR PUGAS BASTOS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARRESTO DE VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁICO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22 de janeiro de 2024 e término no dia 29 de janeiro de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
22
de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0814290-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA

AGRAVADO: MOACIR PUGAS BASTOS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
DIAMANTINO & CIA LTDA.
,
contra decisão monocrática de ID n.º 8521150, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
com base no art. 485, VI c/c art. 932, todos do CPC, em razão da ausência de interesse recursal superveniente.

Em suas razões (ID n.º 8933686), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao: i) julgar o agravo através de decisão monocrática, por não estar presente nas hipóteses do artigo 932 do CPC; ii) não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, porque a agravante teria sido compelida a locar um veículo ao agravado, para que não sofresse as penalidades impostas pelo magistrado a
quo
.

Alega ser evidente e nítida a probabilidade de provimento do recurso de agravo, tendo em vista os fatos e fundamentos de direito, bem como a ausência de qualquer comprovação nos autos e nas próprias palavras do Autor da ação de que a DIAMANTINO & CIA não participou do negócio jurídico celebrado.

No mais, reproduz integralmente os argumentos já rebatidos na decisão monocrática atacada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão atacada, em todos os seus termos, além da condenação da parte agravante em multa por litigância de má-fé (ID n.º 9084455).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
com base no art. 485, VI c/c art. 932, todos do CPC, em razão da ausência de interesse recursal superveniente.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...) No caso concreto, a recorrente não possui mais o interesse-utilidade da prestação da tutela jurisdicional revisora a ser proferida pela segunda instância, haja vista que, após a interposição do presente recurso ocorrida em 7/12/2021, juntou petição em 29/12/2021 nos autos de origem (ID 46183534 - Pág. 1-2), informando acerca da realização de locação de um veículo JEEP RENEGADE, placa QUR 8163, para uso do autor/ora agravado Moacir Pugas Bastos até o julgamento do mérito recursal em cumprimento da liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento (Processo nº 0803611-97.2019.8.14.0000), sendo, portanto, desnecessária a efetivação do arresto de bens determinada, uma vez que a concessionária já havia providenciado a devida locação de outro veículo do mesmo porte do RENAULT DUSTER adquirido pelo agravado. Acrescenta também que o veículo RENAULT DUSTER 2014/2015, objeto da lide, foi entregue pelo autor em 20/12/2021 e permanece na concessionária deste então.

Assim, considerando que a pretensão da interposição do presente agravo de instrumento era de reformar a decisão atacada que determinou o arresto de bem em desfavor da agravante e que com o cumprimento da liminar concedida no Agravo de Instrumento (Processo nº 0803611-97.2019.8.14.0000), o referido arresto perdeu seu objeto, já que o foi determinado, justamente, para forçar o cumprimento daquela liminar, entendo que a agravante ao dar cumprimento a liminar deferida em recurso com a locação do veículo semelhante, esvaziou o propósito do arresto imposto pela decisão agravada e, consequentemente, praticou ato incompatível com a pretensão recursal aqui deduzida, dando ensejo a perda, de forma superveniente, do seu interesse em recorrer.

(...)”.

Assim, mantenho o entendimento de que a agravante ao dar cumprimento à liminar deferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0803611-97.2019.814.000) procedendo, sem a necessidade de execução da medida judicial de apreensão determinada, a locação do veículo semelhante, esvaziou o propósito do arresto imposto pela decisão agravada e praticou ato incompatível com a pretensão recursal deduzida no presente Agravo de Instrumento, dando ensejo à manutenção da decisão monocrática atacada.

Ademais, com relação ao argumento de
error in procedendo
por suposta impossibilidade de julgamento do agravo através de decisão monocrática, entendo que também não merece prosperar.

A parte agravante se resume em discorrer acerca das hipóteses de julgamento monocrático do artigo 932, inciso IV, alegando que estas não estariam presentes na decisão monocrática atacada.

Contudo, a recorrente não se atentou ao fato de que o dispositivo elencado à decisão foi o artigo 932 como um todo, devendo ser analisadas as demais hipóteses presentes no referido dispositivo e não somente as que estão presentes no inciso IV.

Desse modo, ao analisarmos os demais incisos, evidentemente cabível o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento interposto, tendo em vista o inciso III do referido dispositivo. Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A rigor, a argumentação trazia pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, tenho que a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé formulado pela parte agravada em contrarrazões, entendo não ser cabível na espécie, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o simples fato da agravante ter manejado o recurso não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé, ainda que o agravo não tenha sido conhecido, tendo em vista os princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/01/2024